Tribunal: TCU
Processo: 016.417/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6530/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.417/2023-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Edigle Alcantara Fabiano Moreira (XXX.680.087-XX); Eneid Josefa Alcantara (XXX.157.067-XX); Jose Lourdes da Silva (XXX.881.800-XX); Jovita Maria Guilhermino (XXX.362.657-XX); Marcia Oliveira Porto (XXX.802.507-XX); Maria Egle Bordallo (XXX.464.877-XX); Maria do Carmo de Oliveira (XXX.434.404-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.